Tribunal: TJES
Processo: 5020980-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020980-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020980-65.2022.8.08.0048

APELANTE:
TIAGO SANTOS FERREIRA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. JUROS COMPOSTOS. TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado em 24/04/2022. O apelante alega abusividade de cláusulas contratuais e pleiteia restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o uso do sistema Price implica capitalização ilegal de juros (anatocismo); (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de registro de gravame (registro do contrato no órgão de trânsito) é válida em contrato firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011; (iii) determinar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é lícita, diante da ausência de prova da efetiva prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de amortização Price não configura, por si só, capitalização de juros, sendo mero método de cálculo matemático-financeiro utilizado para formação das taxas pactuadas, conforme precedentes do STJ (REsp 973.827/RS, Temas 246 e 247).

A mera pactuação de taxa nominal e taxa efetiva de juros não implica anatocismo, por se tratar de técnica de equivalência temporal de taxas, anterior à execução do contrato.

A tarifa de registro de gravame é considerada abusiva para contratos celebrados após 25/02/2011, conforme o entendimento vinculante firmado pelo STJ nos Temas 958 e 972 (REsp 1.639.259/SP), pois tal custo integra a atividade da instituição financeira.

A cobrança da tarifa de avaliação de bem é indevida quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, consoante o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP) e a jurisprudência dominante dos tribunais estaduais.

A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, sendo irrelevante a demonstração de má-fé subjetiva, nos termos do EREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

Como o contrato foi firmado em 22/04/2022, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos pela média do INPC/IGP-DI até a citação e, após, pela taxa Selic.

Mantém-se a legalidade dos juros compostos e do sistema Price, com modificação parcial da sentença apenas quanto às tarifas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O sistema Price e a utilização de juros compostos não configuram capitalização ilícita quando expressamente pactuados e informados no contrato.

É abusiva a cobrança da tarifa de registro de gravame em contratos celebrados após 25/02/2011, conforme os Temas 958 e 972 do STJ.

É indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida nas hipóteses de violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 1.361; CPC/2015, art. 86; Decreto-Lei 22.626/1933; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Resolução CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STF, RE 592.377, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki; TJES, Apelação 0028485-37.2018.8.08.0048; TJPR, Apelação 0003926-57.2023.8.16.0035; TJPE, Apelação 0005685-89.2022.8.17.2710.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020980-65.2022.8.08.0048

APELANTE:
TIAGO SANTOS FERREIRA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 24/04/2022, a Cédula de Crédito Bancário n. 15438861, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia entre elas celebrado (ID 14666818).

O valor financiado foi de R$41.340,89 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$1.289,40 (um mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), para a aquisição do veículo Tucson - Hyundai, ano 2015 (modelo 2016), placa PPG2H49.

A apelada alegou na inicial, após pedir a gratuidade da justiça e a aplicação do CDC, diversas abusividades no contrato, quais sejam: (
a) abusividade do sistema de amortização Price, que, segundo laudo pericial anexado, aplica juros compostos (anatocismo), elevando o valor da dívida de forma exponencial em vez de amortizar; (b) cobrança de tarifas de modo indevido (tarifa de avaliação e registro de contrato); (c) cobrança de juros sobre juros, que é ilegal, citando o Decreto-Lei 22.626/33 e a Súmula 121 do STF.

Solicitou, por fim, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, tanto dos juros excedentes (R$7.940,16) quanto das tarifas (R$2.085,00), totalizando o valor da causa de R$10.025,16. Fundamenta o pedido no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a má-fé do banco está configurada pela cobrança indevida, sem que houvesse um "engano justificável".

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Não é demais mencionar que, da leitura do contrato, observa-se que restou suficientemente claro o número de parcelas, o custo efetivo total do contrato, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, além do valor das parcelas a serem pagas pelo consumidor, inexistindo insuficiência de informações.

Dos juros compostos e utilização do método de amortização Price

Inicialmente, impõe delimitar que inexistiu capitalização de juros durante a normalidade contratual, mas, sim, a incidência de juros em regime composto, que
não
é vedada pela legislação brasileira.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, expressa no paradigmático REsp nº 973.827/RS, a capitalização de juros proibida pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) para períodos inferiores a um ano — e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada — pressupõe a incorporação periódica dos juros já vencidos e devidos ao valor principal, sobre os quais, subsequentemente, incidirão novos juros.

Todavia, essa conceituação não se confunde com a noção de "taxa de juros compostos", que se refere ao método empregado na formação da taxa de juros pactuada e, consequentemente, é anterior ao início da execução do contrato. Nesse sentido, são precisas as palavras da Excelentíssima Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti:

De todas essas definições, extrai-se que a noção jurídica de "capitalização", de "anatocismo", de "juros capitalizados", de "juros compostos", de juros acumulados, tratados como sinônimos, está ligada à circunstância de serem os juros vencidos e, portanto, devidos, que se incorporam periodicamente ao capital; vale dizer, não é conceito matemático abstrato, divorciado do decurso do tempo contratado para adimplemento da obrigação. O pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos". Dizem respeito ao processo matemático de formação da taxa de juros cobrada. Com o uso desses métodos calcula-se a equivalência das taxas de juros no tempo (taxas equivalentes). Quando a taxa é apresentada em uma unidade de tempo diferente da unidade do período de capitalização diz-se que a taxa é nominal; quando a unidade de tempo coincide com a unidade do período de capitalização a taxa é a efetiva. Por exemplo, uma taxa nominal 12% ao ano, sendo a capitalização dos juros feita mensalmente. Neste caso, a taxa efetiva é de 1% ao mês, o que é equivalente a uma taxa efetiva de 12,68% ao ano. Se a taxa for de 12% ao ano, com capitalização apenas anual, a taxa de 12% será a taxa efetiva anual. (...) Extraio de trabalho de autoria de Teotônio Costa Rezende publicado no site da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (www.ufrrj.br/posgrad/ppgem/03/64.pdf) as seguintes noções: (1) em um prazo inferior ao período de tempo da taxa (ex: período de 15 dias para uma taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é maior do que o montante dos juros compostos. Este fato é resultante da transformação da taxa para períodos menores por meio de taxas proporcionais; (2) no prazo igual ao período da taxa (por exemplo taxa de juros mensal, com juros apurados mensalmente) o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é igual ao dos juros compostos, não havendo distorções; (3) num prazo superior ao período de tempo da taxa (por exemplo, período de 6 meses e taxa de juros mensal), o montante dos juros calculados pela sistemática de juros simples é menor do que o montante dos juros calculados no modelo de juros compostos. A diferença é tanto maior, quanto for o período considerado. Essas assertivas somente são válidas se os juros forem apurados a cada período, porém quitados no final do prazo. Em síntese, o processo composto de formação da taxa de juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das obrigações contratuais. A taxa nominal de juros, em período superior ao período de capitalização (vg, taxa anual, capitalizada mensalmente), equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros, conforme o tempo de referência. Por ser método científico, neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou não o pagamento tempestivo dos juros vencidos. Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados (devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos), capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira, abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual, mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução da relação contratual. Conforme forem vencendo os juros, haverá pagamento (aqui não ocorrerá capitalização); incorporação ao capital ou ao saldo devedor (capitalização) ou cômputo dos juros vencidos e não pagos em separado, a fim de evitar a capitalização vedada em lei.

Do exposto, infere-se a crucial conclusão de que a mera existência de pactuação de taxa efetiva e nominal de juros não configura capitalização de juros, mas sim o processo de formação da taxa de juros pelo método composto, prática não vedada pelo Decreto n. 22.626/1933.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA RÉ. I –
Capitalização dos juros remuneratórios. Contrato de financiamento em que a disponibilização do capital emprestado é imediata, para que sua devolução ocorra em prestações de valor fixo formadas pelo principal e juros. Processo de formação de juros compostos utilizado para a definição do valor das prestações que não se confunde com capitalização, esta que se dá quando os juros que se tornam devidos após determinado tempo são agregados ao principal para, junto dele, se tornarem fonte produtora de novos juros.
Prevalência da taxa anual, ou efetiva, se superior ao duodécuplo da taxa mensal dos juros, quando ambas forem indicadas no instrumento contratual. Tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS (temas 246 e 247), reafirmada pelas Súmulas 539 e 541. Inexistência de conflito entre referida tese e a que foi firmada quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.124.552/RS. Capitalização, de resto, que, mesmo que existente, teria amparo no artigo 28, § 1º, I da Lei 10.931/2004, que disciplina a emissão de cédulas de crédito bancário, e, para todos os contratos bancários, na Medida Provisória 2.170-36, cuja constitucionalidade já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377. Pleno, rel. para o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 04/02/2015). Capitalização diária. Indicação do valor da taxa mensal e anual dos juros, bem como do valor da prestação, que é suficiente para assegurar o direito à informação do consumidor. II – Sentença mantida, com a fixação de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0003926-57.2023.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 17.02.2025).
Sem grifos no original
.

Desse modo, considerando que, no presente caso, o contrato se limitou à incidência de juros nominais de 1,76% ao mês e de juros efetivos de 2,04% ao mês, é possível concluir que houve mera previsão de juros compostos, e não a capitalização/anatocismo.

Conforme ressaltado no precedente indicado, a aludida capitalização somente incidiria caso o tomador do empréstimo incorresse em inadimplência e, ainda assim, os juros ajustados viessem a ser incorporados ao capital ou ao saldo devedor. Essa temática, contudo, não foi suscitada na petição inicial e, portanto, extrapola os limites da presente lide, que se restringe à discussão sobre a incidência de juros durante o período de normalidade da relação contratual.

Outrossim, verifica-se que o valor das 48 (quarenta e oito) prestações assumidas pelo apelante (R$1.289,40) consta expressamente do contrato, o que impede a alegação de surpresa quanto ao montante devido.

Por fim, a utilização da
“(...) tabela Price, por si só, não implica abusividade, especialmente quando o contrato estipular o pagamento do mútuo em prestações fixas mensais. (....)”
(TJPR - APL: 00005501620228160159 São Miguel do Iguaçu 0000550-16.2022.8.16 .0159 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Assim, a sentença é mantida em relação aos juros compostos.

Da tarifa de registro do contrato (gravame)

Na verdade, no caso, houve a cobrança de registro de gravame, denominada como “Registro de Contrato - Órgão de Trânsito (CC, art. 1.361)”.

Confira-se:

O registro de gravame tem como objetivo primordial conferir publicidade à contratação e proteger terceiros de boa-fé em relação ao ônus que recai sobre o bem oferecido em garantia.

A Resolução CMN n. 3.954/11, em seu artigo 17, proibiu a cobrança pelo gravame, considerando-a uma despesa intrínseca à atividade da instituição financeira que era repassada aos consumidores.

Veja-se:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que a cobrança da tarifa de registro de gravame tornou-se abusiva a partir de 25 de fevereiro de 2011, data de entrada em vigor da referida Resolução (tema 958). Antes desse período, a cobrança não era considerada ilegal.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
(...) (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO de TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Sem grifos no original
.

Ainda, com o julgamento do REsp 1.639.320 pelo STJ, foi delimitado o tema 972 – que dispõe sobre a abusividade da cobrança nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011:
“(...) abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”
.

Confira-se precedentes:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TARIFAS DE PRÉ-GRAVAME E DE ACESSÓRIOS FINANCIADOS. ILEGALIDADE
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 .
É abusiva a cobrança da tarifa de pré-gravame, prevista em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011 (REsp repetitivo nº 1.639.320/SP)
. 2. De igual forma, é abusiva a cobrança da tarifa de acessórios financiados quando não informados e discriminados os produtos ou serviços a ela associados de maneira a legitimar a cobrança do encargo. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, na forma do parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp nº 676.608/RS). (...) (...) 7. Sentença mantida. Recurso improvido (TJPE - APELAÇÃO CÍVEL: 0005685-89.2022.8.17.2710, Relator.: JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 25/01/2024).
Sem grifos no original
.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E TARIFAS COBRADAS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO . TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO REGISTRO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA NO CASO CONCRETO . TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA REVENDA.. INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ ATRAVÉS DO TEMA 958.
TARIFA DE PRÉ-GRAVAME. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ ATRAVÉS DO TEMA 972 STJ
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Registro de Contrato: é cabível o repasse deste custo ao consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.578 .553/SP, desde que efetivamente prestado o serviço e em valor não abusivo. A comprovação da efetiva prestação do serviço não é requisito exigível, tendo em vista que sua ausência implicaria na inexistência da propriedade fiduciária (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009637-02.2016.8 .16.0031 - Guarapuava - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 16 .12.2019). 2. Serviços de terceiros: No julgamento do tema 958, o STJ firmou o entendimento que seria válida a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário nos contratos celebrados até a data de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução. No caso em concreto, tendo sido o contrato firmado em data posterior, tal cobrança deve ser considerada ilegal e, portanto, restituída. 3.
Pré-Gravame : A despesa de registro de pré-gravame, ou gravame eletrônico, é considerada pelo STJ como abusiva de acordo com o Tema 972: Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0063914-19 .2016.8.16.0014 - Londrina - Rel: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 20.03.2020).
Sem grifos no original.

Uma vez que o contrato entre as partes foi celebrado em 22/04/2022, a cobrança é considerada ilícita, pois posterior a data de 25/02/2011, marco temporal a partir do qual essa prática foi considerada abusiva.

Assim, a sentença deve ser modificada no que se refere à tarifa de registro de gravame (registro do contrato no órgão de trânsito), visto que a cobrança, no presente caso, é considerada abusiva.

Da tarifa de avaliação de bem

A respeito da tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), consolidou o entendimento de que
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(destacou-se).

Confira-se precedentes:

Apelação cível. Ação de Revisão de Contrato Bancário. I - Taxa de juros. Segundo a jurisprudência do c . STJ, reputa-se abusiva a taxa praticada a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, o que não restou caracterizado no caso. II ? Tarifa de registro. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1578526/SP, sob o rito das demandas repetitivas (tema nº 958), firmou tese no sentido de ser válida, a tarifa de registro do contrato, salvo se demonstrado a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a onerosidade excessiva no caso concreto, exceções não evidenciadas na demanda. III ? Tarifa de avaliação . O
STJ reconhece a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, condicionada, contudo, à comprovação nos autos da efetiva prestação do serviço. Na hipótese, configura-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, uma vez que não demonstrado, por meio de laudo de avaliação, que o aludido serviço foi efetivamente prestado.
IV ? Seguro. Inexiste interesse recursal quando a parte pleiteia providência que já lhe foi concedida na origem, no caso, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira . V ? Restituição na forma simples. Resguarda-se ao contratante a devolução de quantias eventualmente pagas indevidamente, de forma simples. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJGO - AC: 50566838920228090093 JATAÍ, Relator.: Des(a) . Aureliano Albuquerque Amorim, Jataí - 2ª Vara Cível, Data do Julgamento: 17/02/2023).
Sem grifos no original.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS . TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . MODULAÇÃO DO EAREsp 676608/RS. RECÁLCULO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A jurisprudência da Primeira Câmara, em consonância com o entendimento do STJ, é firme no sentido de que “a cobrança da ‘Tarifa de Registro de Contrato’ será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8 .08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator.: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023); 2.
A Câmara tem entendimento claro de que “afigura-se abusiva a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço”.
(TJES . Classe: Apelação Cível, 0022224-77.2012.8.08 .0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 22/11/2023); 3. O Superior Tribunal de Justiça, em posicionamento vinculante estabelecido no julgamento do Tema 972, fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. (REsp n. 1 .639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.); 4. Não havendo prova da prestação do serviço de avaliação de bem nem da averbação do contrato, é indevida a cobrança das taxas; 5. Verificando que não foi facultado ao consumidor a contratação de seguro diverso do parceiro da instituição financiadora, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança; 6. Declarada a ilegalidade ou abusividade da cobrança das tarifas, constituiu ônus da instituição comprovar a conduta compatível com a boa-fé objetiva, que não se demonstra com a mera alegação de que o procedimento e valores estariam em conformidade com o contrato ou regulamento, que é justamente o ponto de questionamento judicial, devendo a repetição de indébito deve ser de forma simples sobre as parcelas cobradas até a data de publicação do EAREsp 676608/RS e em dobro, após a publicação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000890-05.2023.8 .08.0047, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 30/04/2024).
Sem grifos no original
.

No caso, ainda que a "tarifa de avaliação" de R$639,00 esteja prevista no contrato (cláusula D.2), sua cobrança é indevida porque a instituição financeira, a quem cabia o ônus da prova, não comprovou a efetiva prestação do serviço nos autos.

Destaca-se que o documento de avaliação de veículo (ID 14666828) foi emitido após a assinatura do contrato, que ocorreu em 29/04/2022. Embora seja denominado "termo de avaliação", ele não traz o valor do veículo, mas apenas informações como placa, chassi, RENAVAM, modelo e dados do DETRAN, como multas, impostos, bloqueios e restrições. Além disso, o documento não serve como prova de serviço prestado por terceiros, já que a logo do próprio Itaú está presente.

Assim, a sentença deve ser modificada no que se refere à tarifa de avaliação de bem, visto que a cobrança, no presente caso, é considerada abusiva.

Repetição do indébito em dobro

Com base no entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da intenção da instituição financeira.

O precedente estabelece que essa regra se aplica a cobranças realizadas a partir de 30 de março de 2021, data de publicação do acórdão.

Uma vez declarada a ilegalidade da cobrança de tarifas, a instituição financeira é obrigada a comprovar sua boa-fé, o que não se resume a alegar que os valores estão de acordo com o contrato. Como o contrato em análise foi firmado em 22 de abril de 2022, após a data-limite do precedente, a restituição dos valores pagos a maior deve ser feita
em dobro
.

Confira-se precedente:

AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor. SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art . 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Restituição em dobro devida – Recurso provido. TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade – Inocorrência – Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes – Ausência de cobrança abusiva – Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN nº 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4 .021/2011 – Precedente desta E. Câmara – Cobrança mantida – Recurso não provido.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação do atual entendimento do STJ - Desnecessidade de comprovação de má-fé para restituição de valores em dobro - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços - Cobrança que ofende a boa-fé objetiva – Precedentes do STJ – Restituição em dobro devida – Recurso provido
. COMPENSAÇÃO - Compensação legal, que independe de vontade das partes, bastando preencher os requisitos legais - Autorização expressa conferida, por decorrência da simples aplicação da lei - Determinação . SUCUMBÊNCIA – Diante da ínfima alteração recursal, deve ser mantida a sucumbência arbitrada pela r. sentença singular. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP - Apelação Cível: 1001638-07 .2023.8.26.0047 Assis, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/11/2023).
Sem grifos o original
.

Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

Do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para declarar ilegais as cobranças da
Tarifa de Gravame (registro do contrato no órgão de trânsito)
e da
Tarifa de Avaliação do Bem
. Em consequência, condeno o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (com base nas cláusulas declaradas nulas), corrigidos monetariamente pela média do INPC/IGP-DI, a partir de cada desembolso, até a citação, quando incidirá apenas a Taxa Selic, que já reúne os critérios da correção monetária e dos juros de mora.

Por conseguinte, a redistribuição dos ônus de sucumbência se faz necessária. Dessa forma, as custas processuais serão divididas igualmente, com 50% para cada parte, conforme o art. 86 do Código de Processo Civil. A base de cálculo dos honorários advocatícios é modificada para 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.